Tribunal: STF
Processo: RE 116895
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGAÇÃO DE INDEBITA APLICAÇÃO DO
PARAGRAFO 1. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,  QUE EXIGIRIA
REEXAME DA PROVA DOS AUTOS (SÚMULA 279). DEMAIS DISSO, EXISTENTE
OUTRO FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO (SÚMULA 283).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  NÃO CONHECIDO.